Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas, especialmente diante da identificação de porções de substância entorpecente no organismo do réu, detectadas em procedimento de rotina realizado nos apenados que retornam ao sistema carcerário após uso de benefício penal. O § 2o, do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz observará a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. No caso, o réu trazia consigo quantidade de crack suficiente para o fracionamento em diversas porções, em cenário incompatível com o consumo pessoal. Restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode exasperar a pena-base com amparo no critério objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o delito.